Tribunal: STF
Processo: Rcl 40909
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001489-06.2014.5.03.0024, que, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 324.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 26 de maio de 2020, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 8).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta a ausência de esgotamento da instância ordinária; a inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 10; e a inaplicabilidade ao caso da ADPF 324 e do RE 958.252. Aduz-se, ainda, que em 27/9/2018 foi determinado o sobrestamento do feito na instância de origem, inexistindo, assim, “indícios de eventual desrespeito à decisão emanada na ADPF 324 desse E. STF” (eDOC 15).
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que processo encontrasse devidamente instruído e em condições de julgamento e ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Inicialmente, consigno que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se que, em 26.4.2020, no âmbito daquele Tribunal, considerando-se a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 725, foi afastado o sobrestamento do feito de origem, encontrando-se o processo conclusos para voto desde 8.6.2020.
    Importa ressaltar que o esgotamento das instâncias ordinárias é requisito cuja observância é imposta nas hipótese de reclamação exclusivamente fundada em paradigma resultante do julgamento de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC), o que não é a hipótese dos autos.
    Quanto a alegada afronta à Súmula Vinculante 10, constata-se que a petição inicial não trouxe qualquer argumento a justificar a suposta afronta, de modo que a deficiência na fundamentação da ação não permite a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual, deixo de conhecer da reclamação relativamente a esse fundamento.
    Prossigo, uma vez que presente segundo fundamento, qual seja, a suposta não observância da decisão deste Tribunal na ADPF 324.
    Consigno que a “jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época” (Rcl 24845 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    No entanto, se faz necessária distinção em relação às reclamações ajuizadas para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, I, l, CRFB, c/c art. 988, III, parte final, do CPC).
    A esses casos entendo possível afastar a exigência de que o paradigma seja anterior à decisão reclamada.
    Trata-se, afinal, de uma consequência inerente à teoria da nulidade da norma inconstitucional, que impõe, em regra, a retroatividade das decisões em controle concentrado.
    Serve, assim, a reclamação, ao menos enquanto não transitada em julgado a decisão reclamada, à uniformização da jurisprudência sobre a questão constitucional decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, com efeitos ex tunc e vinculantes, além de eficácia erga omnes (art. 102, § 2º, CRFB).
    Preserva-se, a partir de tal compreensão sistêmica, a necessária isonomia.
    Na espécie, a matéria foi apreciada pela autoridade reclamada nos seguintes termos (eDOC 4, p. 11/12):
     “Não há dúvida de que a terceirização de serviços é hoje uma necessidade de sobrevivência no mercado, uma realidade mundial. Não é uma prática ilegal, por si só, mas terceirizar desvirtuando a correta formação do vínculo empregatício, contratando mão-de-obra por meio de empresas interpostas para o desempenho de atividade essencial, conduz à exarcebação do desequilíbrio entre o capital e o trabalho.
    Nesse raciocínio, as denominadas terceirizações lícitas estão claramente definidas, enquadrando-se em quatro grupos de situações sócio-jurídicas delimitadas, ou seja, situações empresariais que autorizam a contração de trabalho temporário (expressamente especificadas pela Lei 6.019/74), atividades de vigilância (regidas pela Lei 7.102/83), atividades de conservação e limpeza e serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador.
    Assim, à exceção destas atividades, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, porquanto não se admite que a mão-de-obra seja explorada por um terceiro intermediário como se fosse mercadoria...
    (…)
    De se concluir, portanto, que, ao exercer o reclamante as atividades ligadas a atividade-fim do banco reclamado, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor e o banco réu.”
    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada assentou a ilicitude da terceirização ao fundamento de que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividades-fim da tomadora.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, e da ADC 26, DJe 9.9.2019, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:
    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.” (ADC 26, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2019)
    Como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, conheço em parte desta reclamação, e julgo procedente o pedido para, cassando-se o acórdão reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar com a observância do que decidido por esta Corte na ADPF 324.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente